Tribunal: STF
Processo: HC 92506
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE
   OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. IDONEIDADE. ORDEM
   DENEGADA. PENA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PROGRESSÃO
   DE REGIME. POSSIBILIDADE EM TESE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
   OFÍCIO.
1. A prolação de sentença condenatória prejudica a
   análise da alegação de excesso de prazo para conclusão da
   instrução criminal, por perda de objeto.
2. A prisão do paciente
   foi decretada com base em fundamentos cautelares idôneos, para
   garantia da ordem pública. Paciente que integrava uma rede de
   tráfico ilícito de entorpecentes, que era comandada de dentro de
   um presídio.
3. A existência de um legítimo título condenatório
   e de justa causa para a prisão preventiva impede sua revogação.
   Denegação da ordem.
4. O paciente foi condenado à pena de quatro
   anos, transitada em julgado para o Ministério Público, e já está
   preso há mais de dois anos. Cumprimento do requisito objetivo
   para a progressão de regime.
5. Ordem concedida, de ofício, para
   determinar que o juízo das execuções criminais analise se o
   paciente preenche o requisito subjetivo para a progressão de
   regime, facultada a realização de exame criminológico.
   Precedentes.